Tribunal: TJMT
Processo: 1086260-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086260-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUBENS SANTIAGO SANTOS - CPF: 493.577.439-87 (RECORRENTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. ABUSO DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reclamação de consumo para condenar a fornecedora ao pagamento de danos materiais correspondentes ao valor de aparelho celular adquirido e não entregue, ao pagamento de indenização por danos morais e, em decisão integrativa proferida em embargos de declaração, determinar o desbloqueio e a reativação da conta do consumidor em plataforma digital. A recorrente sustenta a regularidade da entrega com base em registros logísticos internos, a inexistência de dano moral e a legitimidade do bloqueio da conta por razões de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a fornecedora comprovou a regularidade da entrega do produto adquirido ou se houve falha na prestação do serviço decorrente da entrega de item diverso; (
ii
) estabelecer se o consumidor faz jus à restituição do valor desembolsado; (
iii
) determinar se a negativa de solução administrativa associada ao bloqueio unilateral da conta configura dano moral indenizável; e (
iv
) verificar a legitimidade da ordem de desbloqueio e reativação da conta do usuário na plataforma digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe responder pelos riscos inerentes à cadeia de fornecimento e transporte dos produtos comercializados.

Registros logísticos e telas sistêmicas produzidos unilateralmente não constituem prova suficiente para demonstrar o conteúdo efetivamente entregue ao consumidor.

O consumidor comprova de forma verossímil o recebimento de produto diverso daquele adquirido, consistente em perfume de valor irrisório em substituição a aparelho celular de elevado valor econômico.

A imediata comunicação do problema à fornecedora e a devolução do produto recebido equivocadamente evidenciam a boa-fé do consumidor e afastam qualquer alegação de comportamento irregular.

A restituição do valor pago é devida quando o fornecedor não entrega o produto contratado e mantém indevidamente a quantia desembolsada pelo consumidor.

A conduta da fornecedora viola a boa-fé objetiva ao prometer reembolso após a devolução do produto incorreto e, posteriormente, negar o estorno sem justificativa idônea.

A entrega de produto diverso, a recusa de solução administrativa e o bloqueio permanente da conta após reclamação legítima ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A perda do tempo útil despendido pelo consumidor para solucionar problema criado exclusivamente pelo fornecedor caracteriza hipótese de desvio produtivo apta a reforçar a ocorrência de dano moral.

A liberdade de contratar e os mecanismos privados de gerenciamento de risco não autorizam práticas arbitrárias incompatíveis com a função social do contrato e com a proteção do consumidor.

O bloqueio unilateral da conta, fundado em suspeita de fraude posteriormente demonstrada inexistente, configura abuso de direito e comportamento contraditório incompatível com os deveres de lealdade, cooperação e informação.

A reativação da conta do consumidor constitui medida necessária para restabelecer a legalidade da relação contratual e cessar os efeitos da prática abusiva.

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pela entrega de produto diverso do adquirido quando não comprova, por meios idôneos, a regularidade da prestação do serviço.

Registros internos e telas sistêmicas desacompanhados de provas externas e individualizadas são insuficientes para demonstrar o conteúdo efetivamente entregue ao consumidor.

A entrega de produto diverso, associada à negativa de solução administrativa e ao bloqueio injustificado da conta do consumidor, configura dano moral indenizável.

O bloqueio unilateral de conta em plataforma digital exige justa causa efetivamente comprovada e observância dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva.

A manutenção do banimento fundada em erro logístico imputável ao próprio fornecedor caracteriza abuso de direito e impõe o restabelecimento da conta do consumidor.

A teoria do desvio produtivo do consumidor incide quando o fornecedor impõe ao consumidor dispêndio indevido de tempo e esforço para solucionar falha criada por sua própria atuação.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXII; Código Civil,
arts
. 187, 188, I, 421 e 422; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 4º, III, 14, 39, II e IX; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019,
DJe
08.02.2019; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011; TJMT, N.U. 1027518-46.2025.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira
Grisoste
Barbosa, j. 05.05.2026; TJMT, N.U. 1056781-73.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.07.2023; TJMT, N.U. 1086063-54.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O
recurso inominado
(ID 371347894) e o seu respectivo
aditamento
(ID 371347899) foram interpostos por
Amazon
Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
contra a sentença (ID 371347889) proferida pelo juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá. A referida decisão julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação de consumo (ID 371347499) proposta por
Rubens Santiago Santos
, para condenar a fornecedora ao pagamento de R$ 7.198,66 por danos materiais, correspondentes ao valor
desembolsado por um aparelho celular não entregue, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Posteriormente, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo consumidor (ID 371347890), o juízo de origem integrou a sentença (ID 371347897) para determinar que a recorrente procedesse ao desbloqueio e à reativação da conta do usuário na plataforma digital, sob pena de multa a ser fixada em cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais e no aditamento posterior, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da entrega do produto com amparo em seus registros logísticos internos e telas sistêmicas. Argumenta que a caixa foi expedida com o peso correto e entregue de forma lacrada, o que afastaria o nexo de causalidade e demonstraria a inexistência de falha na prestação do serviço. No tocante aos danos morais, alega que a situação configurou mero inadimplemento contratual e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório. Quanto ao bloqueio da conta do consumidor, defende que a medida representa o exercício regular de um direito de segurança e gerenciamento de risco, amparado pela liberdade de contratar.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 371347901), pugnando pela manutenção integral da sentença. O processo foi devidamente distribuído e incluído em pauta para julgamento perante esta Turma Recursal (ID 372325383, ID 372328386, ID 373150361).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, em especial a tempestividade e o recolhimento do preparo recursal regularmente comprovado nos autos (ID 371347892, ID 371347895, ID 371347896), conheço do recurso inominado e do seu respectivo aditamento.

2. Da Falha na Prestação do Serviço e da Insuficiência das Telas Sistêmicas

A controvérsia inicial reside em estabelecer se a recorrente comprovou a regularidade da entrega do produto adquirido pelo consumidor ou se houve falha na prestação do serviço decorrente da entrega de item diverso. Ao analisar detidamente o acervo probatório constante dos autos, constato que a fornecedora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva entrega do produto correto.

A recorrente ampara sua tese de regularidade contratual em telas sistêmicas unilaterais (ID 371347885, ID 371347886) que indicam o fluxo de saída do aparelho celular de seu centro de distribuição. Contudo, esses registros internos não possuem força probatória suficiente para certificar o conteúdo físico da encomenda entregue ao destinatário final. O registro de saída da mercadoria do depósito não garante que o produto não tenha sido extraviado, substituído ou furtado durante as etapas subsequentes de transporte e entrega, cujo risco pertence integralmente à fornecedora.

Nesse sentido, a responsabilidade civil da recorrente é objetiva, pautada na
Teoria do Risco do Empreendimento
, conforme preconizado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ao eleger a transportadora parceira para viabilizar as suas operações, a recorrente assume a responsabilidade por qualquer falha na cadeia de custódia do produto até a efetiva entrega em perfeitas condições ao comprador. Os prints internos da ré não se sobrepõem à prova documental produzida pelo autor, que demonstrou, de forma verossímil e imediata, ter recebido um perfume Náutica Voyage, de valor insignificante em comparação ao iPhone 17 adquirido por R$ 7.198,66 (ID 371347499).

3. Do Adimplemento da Devolução pelo Consumidor

A alegação da recorrente de que a caixa foi entregue lacrada e com o peso correto é insuficiente para afastar o nexo de causalidade ou a sua responsabilidade civil. O conjunto probatório revela que o consumidor adotou postura de inteira boa-fé ao constatar o equívoco na entrega. Imediatamente após o recebimento do pacote, o autor entrou em contato com a requerida (ID 371347499, pág. 4) e enviou as fotos solicitadas para a averiguação do problema (ID 371347857).

Ademais, reforça a boa-fé do consumidor o fato de ter postado de volta à requerida, mediante código de autorização de postagem fornecido pela própria
Amazon
, o perfume recebido equivocadamente. O rastreamento dos Correios (ID 371347862, ID 371347863) comprova que o pacote foi efetivamente entregue no Centro de Devoluções da requerida em Cajamar, São Paulo, em 22 de novembro de 2025.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço é patente e o dano material, consistente no valor desembolsado e indevidamente retido pela ré, restou configurado. Diante disso, é de rigor a manutenção da restituição simples fixada na sentença de piso, no montante de R$ 7.198,66, por se tratar de valor desembolsado pelo consumidor sem a devida contraprestação contratual.

4. Da Quebra da Boa-Fé Objetiva, do Abuso de Direito e do Dano Moral

A recorrente postula o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, alegando que a situação representa mero inadimplemento contratual. Entretanto, entendo que as peculiaridades do caso concreto demonstram que a situação ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O autor, um senhor de 62 anos de idade, adquiriu um aparelho de uso essencial para as suas atividades empresariais (ID 371347868, ID 371347869) e se viu envolvido em uma verdadeira
via-crucis
burocrática causada pela ré. A conduta da
Amazon
violou o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A empresa inicialmente prometeu o reembolso integral via PIX caso o autor devolvesse o perfume (ID 371347861). O consumidor atendeu prontamente à exigência, gastou seu tempo útil deslocando-se até os Correios e, após a entrega da devolução no centro de distribuição, a ré alterou
unilateralmente seu posicionamento, negou o estorno e bloqueou permanentemente a conta do usuário (ID 371347859, ID 371347860, ID 371347864), acusando-o indiretamente de fraude.

Esta conduta abusiva atrai a aplicação do entendimento consolidado desta Turma Recursal em casos semelhantes, conforme ilustra o precedente de minha relatoria que transcrevo:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. DANOS MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência, condenar a fornecedora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.849,44, correspondente à aquisição de aparelho celular não entregue, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de determinar o restabelecimento integral da conta do consumidor em plataforma digital. A recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, suficiência de registros logísticos internos para comprovar regularidade da entrega, ausência de dano moral e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a fornecedora comprovou a regularidade da entrega do produto adquirido ou se houve falha na prestação do serviço em razão da entrega de item diverso; (
ii
) estabelecer se a conduta da fornecedora, consistente na negativa de solução administrativa e bloqueio unilateral da conta do consumidor, configura dano moral indenizável; e (
iii
) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, competindo à fornecedora demonstrar a regularidade da entrega, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Registros internos e telas sistêmicas desacompanhados de elementos probatórios externos e individualizados não comprovam, de forma idônea, o conteúdo físico da encomenda expedida e entregue ao consumidor.

6. A fornecedora deixou de apresentar provas robustas e plenamente acessíveis, como registros de pesagem vinculados ao pedido, imagens do centro de distribuição ou controles individualizados da transportadora, não se desincumbindo do ônus probatório.

7. O consumidor apresenta elementos coerentes e verossímeis, incluindo imagens do produto recebido, protocol
o
s de atendimento e narrativa consistente, corroborados pela abertura da embalagem na presença de terceiro.

8. A entrega de produto diverso do adquirido, associada à negativa de solução administrativa e ao encerramento unilateral da conta do consumidor após reclamação legítima, extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza violação a direitos da personalidade.

9. O bloqueio injustificado da conta em plataforma digital, sem demonstração de
infração contratual e sem oportunidade de defesa, configura conduta abusiva apta a ensejar reparação moral.

10. Aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor quando
este precisa
despender tempo e energia para solucionar problema criado exclusivamente pelo fornecedor.

11. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil e observa os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor responde objetivamente pela entrega de produto diverso do adquirido quando não comprova, por meios idôneos, a regularidade da prestação do serviço.

2. Registros sistêmicos internos desacompanhados de provas externas e individualizadas constituem prova unilateral insuficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor.

3. A entrega de produto diverso, somada à negativa de solução administrativa e ao bloqueio unilateral da conta do consumidor, configura dano moral indenizável.

4. O bloqueio injustificado de conta em plataforma digital após reclamação legítima do consumidor caracteriza conduta abusiva e ofensa à esfera extrapatrimonial.

5. A teoria do desvio produtivo do consumidor incide quando o fornecedor impõe ao consumidor dispêndio indevido de tempo e esforço para resolução de falha do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 186, 373, II, 487, I, 98, § 3º; CC, art. 406, § 1º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55, caput; LC nº 80/94.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
51599/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2017,
publ
. 05.06.2017; TJMT, N.U 1002969-89.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023,
publ
. 27.06.2023; TJMT, N.U 1027518-46.2025.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira
Grisoste
Barbosa, j. 05.05.2026,
publ
. 08.05.2026; TJMT, N.U 1056781-73.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.07.2023,
publ
. 24.07.2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019,
DJe
08.02.2019; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011.

(N.U 1086063-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026,
Publicado
no DJE 13/05/2026)

5. Da Razoabilidade do Quantum Indenizatório

No tocante ao valor da condenação, entendo que a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao agravo sofrido.

A perda do tempo útil do consumidor para tentar resolver administrativamente um problema criado exclusivamente pela fornecedora (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), somada ao sentimento de impotência, frustração e à injusta acusação de fraude decorrente do banimento unilateral da plataforma, fundamenta amplamente a condenação por danos extrapatrimoniais.

O valor arbitrado pelo juízo de origem atende perfeitamente ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e repara o desgaste psicológico sofrido pelo recorrido. Ademais, situa-se inclusive abaixo dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes de entrega de produto
diverso
, como a substituição de aparelhos celulares de alto valor por perfumes de valor insignificante. Portanto, não há justificativa jurídica para a sua redução.

6. Dos Limites à Liberdade de Contratar

Em sua peça de aditamento, a recorrente sustenta que o bloqueio permanente da conta do autor configura exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil) e aplicação da liberdade de contratar (artigo 421 do Código Civil), alegando que seus algoritmos de segurança detectaram riscos operacionais.

Esses argumentos, contudo, não merecem prosperar. A liberdade de contratar e a autonomia da vontade das grandes plataformas digitais não são absolutas e devem ser exercidas em harmonia com os princípios constitucionais da função social do contrato e da defesa do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, incisos II e IX, proíbe expressamente o fornecedor de recusar o atendimento às demandas dos consumidores na medida de suas disponibilidades, bem como de recusar a prestação de serviços a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, salvo se houver justa causa. A imposição de restrições de acesso de forma arbitrária e sem amparo em justificativa idônea configura prática abusiva que vulnera o equilíbrio contratual.

7. Da Ausência de Justa Causa para a Rescisão Unilateral e o Banimento

No caso em análise, a justa causa alegada pela
Amazon
para banir o consumidor foi a suposta irregularidade ou fraude na devolução do produto. No entanto, restou judicialmente provado que o autor não cometeu qualquer infração, tendo sido vítima de uma falha logística da própria ré, que enviou o item trocado.

Manter o banimento do consumidor com base em um erro de logística cometido pela própria plataforma constitui comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), abuso de direito (artigo 187 do Código Civil) e prática manifestamente abusiva.

A exclusão unilateral do perfil do consumidor, sem direito de defesa e fundamentada em premissa fática falsa gerada pela própria ré, viola frontalmente os deveres anexos de lealdade, cooperação e informação decorrentes da boa-fé objetiva. Portanto, a ordem de desbloqueio e reativação da conta do autor é medida imperativa para restabelecer a legalidade e a harmonia da relação de consumo, devendo ser mantida a obrigação de fazer conforme integrada na decisão de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por conhecer do recurso inominado e do seu respectivo aditamento, e, no mérito, negar-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em virtude da sucumbência recursal, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
1
0% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026